Tribunal: TJDFT
Processo: 0700890-91.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PENAL.JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. FATOS OCORRIDOS NO COMPLEXO CRIMINAL DA PAPUDA. ALTERAÇÃO DE REGIÃO ADMINISTRATIVA ATRAVÉS DA LEI COMPLEMENTAR No 958/2019, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO LOCAL– IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília, face ao declínio de competência pelo Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, para decidir sobre os fatos noticiados no TC no 458/2020, da 30a DPDF de São Sebastião, que ocorreram no interior do PDF I, do Complexo Criminal da Papuda, em São Sebastião, DF.
2. A Lei no 467/1993, criou a Região Administrativa de São Sebastião, RA XIV e a área do Complexo Penitenciário da Papuda, pertencente, então, a essa Região Administrativa.
3. O critério territorial como definidor da competência jurisdicional foi indicado § 2o do art. 17 da Lei no 11.697/2008[1], que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal (LOJ DF).
4. A Resolução no 04/2008, do Tribunal Pleno do TJDFT, que dispõe sobre as Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal e suas respectivas áreas de jurisdição, além de apontar quais são as Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal[2], expressamente prevê que "as áreas de jurisdição das Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal correspondem às das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal" (art. 2o), em consonância ao que foi estabelecido na Lei no 11.697/2008.
5. Por sua vez, a Portaria Conjunta no 52/2008, declarou instalada na Circunscrição Judiciária de São Sebastião as Varas Judiciais daquela localidade, inclusive a Vara dos Juizados Especiais de Competência Geral, o Juízo suscitado.
6. O TC no 458/2020, da 30a DPDF de São Sebastião, que trata de infração de menor potencial ofensivo, foi inicialmente distribuído para o Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião (distribuição no 0701999-41.2020.8.07.0012), que declinou da sua competência para a Circunscrição Judiciária de Brasília, sob o argumento que a Lei Complementar Distrital no 958/19, de autoria do Poder Executivo local, alterou os limites físicos das Regiões Administrativas do Distrito Federal e inseriu “o Complexo Penitenciário da Papuda nos limites territoriais e geográficos da Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII), excluindo-o dos limites territoriais de São Sebastião/DF”. Assim, o Complexo da Papuda estaria inserido na RA do Jardim Botânico, que seria da competência da Circunscrição Judiciária de Brasília.
7. Acompetência territorial é definida em Lei de Organização Judiciária (que é federal) e deve tomar como base as poligonais das regiões administrativas, que, por sua vez, são definidas em Lei Distrital. No entanto, no caso de haver desmembramento de região administrativa, ou criação de novas regiões, ou alteração de poligonais, com transferência de território de uma para outra, tais fatos não implicam na automática alteração da competência jurisdicional, eis que a definição de competência jurisdicional somente se dá por lei ou por decisão do Pleno Administrativo do Tribunal, para o que levará em conta os novos limites territoriais, definidos em norma do DF.
8. O art. 6o da Resolucao no 4/2008 deste TJDFT, determina que as novas Regiões Administrativas devem permanecer sob a Circunscrição Judiciária da qual tiver sido desmembrado o respectivo território, neste sentido:
Art. 6o As novas Regiões Administrativas permanecerão sob a área de jurisdição da Circunscrição Judiciária da qual tiver sido desmembrado o respectivo território, ressalvada a possibilidade de regulamentação diversa pelo Tribunal Pleno.
9. Diante disso, é de se reconhecer como competente o Juizado Especial de São Sebastião – Criminal, para processar e julgar o Termo Circunstanciado em referência. Precedentes[3].
10. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO
para declarar competente o Juízo Suscitado – Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária de São Sebastião.
11. Decisão proferida conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
[1] Art. 17. A Justiça de Primeiro Grau do Distrito Federal compreende as Circunscrições Judiciárias com o respectivo quantitativo de Varas definido no Anexo IV desta Lei.
(...)
§ 2o O Tribunal de Justiça poderá utilizar, como critério para criação de novas Circunscrições Judiciárias, as Regiões Administrativas do Distrito Federal, mediante Resolução.
[2] Art. 1o A Justiça do Distrito Federal compreende as seguintes circunscrições judiciárias:
(...)
XI Circunscrição Judiciária de São Sebastião;
[3] Acórdão n.1118214, 20180020055507DVJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 16/08/2018, publicado no DJE: 21/08/2018. Pág.: 564/566;
Acórdão n.1117259, 20180020055492DVJ, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 15/08/2018, publicado no DJE: 21/08/2018. Pág.: 619/621;
Acórdão n.1085165, 07036033020178070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/03/2018, publicado no DJE: 19/04/2018;
Acórdão n.1111586, 07079251020188070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR Câmara Criminal, Data de Julgamento: 23/07/2018, publicado no DJE: 31/07/2018;
Acórdão n.1097799, 07059695620188070000, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA Câmara Criminal, Data de Julgamento: 21/05/2018, publicado no DJE: 01/06/2018.
Acórdão 1129546, 20180020062983DVJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 9/10/2018, publicado no DJE: 16/10/2018. Pág.: 870/879.